Tribunal: STF
Processo: HC 210631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélder Ferreira da Silva em favor de André Luís Moreira Zanetti e Pedro Vicente Salvino Contre contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram das impetrações, nos autos dos HCs 656.091/SP, 660.199/SP e 698.528/SP.



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Consta dos autos que os pacientes foram condenados em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, André ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Pedro ao cumprimento de idêntica pena, mas em regime inicial semiaberto. Na oportunidade, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente recomendou-os à prisão em que se encontravam.



    Dessume-se dos autos, ainda, que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça Estadual, embora o impetrante haja se olvidado de juntar a estes autos as decisões proferidas por aquela Corte.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, em benefício de André, em que se alegou que a segregação do paciente não possuía fundamentação idônea, além de não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Autuado o writ sob o n. 656.091/SP, o Ministro Presidente o indeferiu liminarmente, por incidência da Súmula n. 691/STF.



    Novo habeas corpus foi impetrado, também em favor de André, agora com argumentos no sentido de ausência de motivação válida do decreto prisional, de ofensa ao princípio da homogeneidade e da presença de condições pessoais do paciente favoráveis à liberdade. O mandamus foi autuado sob o n. 660.199/SP, não sendo conhecido por decisão do E. Ministro Relator, por entender que não havia flagrante ilegalidade, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da devida fundamentação, havidas por irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do réu.



    Um terceiro habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, também em favor de André, agora contra a sentença que houvera sido recentemente prolatada. Requereu o impetrante fosse fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, sendo indeferido liminarmente o habeas corpus pelo E. Ministro Relator, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça Estadual.



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus ora sob exame, em benefício não só de André, como também do corréu Pedro. Em suma, alega o impetrante que a negativa do direito de recorrer em liberdade não se coaduna com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena imposta a Pedro (unicamente) e contraria a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal.



    O impetrante também afirma que os pacientes foram presos em 28/2/2021, ou seja, há mais de 9 meses, sem previsão para o julgamento da apelação, o que ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalta que o caso não possui complexidade ou pluralidade de réus que pudesse justificar a demora na condução processual.



    Assevera o causídico que não houve motivação idônea na decretação da prisão preventiva. Entende que o art. 387 do CPP não torna automática a custódia cautelar preexistente, sendo expresso o dispositivo no sentido de que mesmo a sua manutenção exige fundamentação, embasada em elementos concretos. Defende que a mera condenação, por si só, não denota risco de fuga ou ameaça à ordem pública. Sustenta ser mais proporcional a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Ao final, pleiteia o peticionário seja garantida a Pedro a liberdade provisória e o direito de responder ao processo em liberdade. Concedida a segurança, requer seja estendida a ordem a André”. (eDOC 12 – grifos meus)



    Acresço que foi deduzida alegação de que o paciente André Luís Moreira Zanetti não seria reincidente, apenas teria sido preso administrativamente por inadimplência de pensão alimentícia. (p. 2)



    Não foi interposto recurso interno contra nenhum dos atos apontados como coatores, que transitaram em julgado antes da impetração deste writ.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que foi negado provimento ao recurso de apelação (AP 1500554-35.2021.8.26.0482) dos pacientes em 21.3.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que não pode ser conhecido o mandamus quanto ao paciente Pedro Vicente Salvino Contre, que não teve qualquer ato em seu desfavor praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, apto a firmar a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição da República.



    Quanto ao paciente André Luís Moreira Zanetti, trata-se de writ contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram de habeas corpus contra decisões e acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiram a liminar ou denegaram a ordem de habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “De seu lado, o corréu André Luís era portador de maus antecedentes criminais, já processado e condenado anteriormente (fls. 473/478 e 479/481). Como se trata de condenação que configura reincidência, a circunstância será considerada apenas na segunda fase de aplicação da pena”. (eDOC 5, p. 22)



    “Já para o corréu André Luís, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Aos fundamentos anteriormente declinados, acresce-se que o acusado André Luís é reincidente na prática de crime doloso, demonstrando-se que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para atingir a finalidade de prevenção especial, a demandar, agora, punição mais severa. Também por esses motivos não tem direito a ‘sursis’ ou conversão para pena restritiva de direitos”. (eDOC 5, p. 22)



    O impetrante trouxe aos autos (eDOC 6) relatório de antecedentes criminais com numeração de 473 a 478, mas não com a numeração 479 a 481. Logo, ausente qualquer demonstração de que não estaria em situação de reincidência.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente